Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cobertura. Cirurgia plástica. Pós-bariátrica. Natureza reparadora. Não configurada. Ônus da prova. Perícia. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Ré a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde das cirurgias pleiteadas pela Autora após a realização da bariátrica, e o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que a Autora e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. Tratando-se de pretensão à realização de cirurgias plásticas após cirurgia bariátrica, discute-se o caráter reparador ou estético dos procedimentos.
5. Não é toda cirurgia plástica pleiteada após cirurgia bariátrica que deve ser autorizada.
5.1. A mamoplastia redutora considerada corretiva é aquela em que o excesso de pele está associado a lesões cutâneas e ortopédicas, mediante comprovação por perícia médica especializada.
6. Em que pese se possa reconhecer como natural o desejo de se alcançar o melhor resultado corporal após a realização da cirurgia bariátrica, não é possível exigir da operadora do plano de saúde o custeio das cirurgias plásticas mamoplastia em virtude da ausência de intuito reparador.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A falta de prova acerca do caráter reparador ou funcional das cirurgias plásticas postuladas após cirurgia bariátrica afasta a ilegalidade da conduta da operadora do plano de saúde que negou a cobertura, assim como o direito de exigir o custeio pretendido e a indenização por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o. L. n. 9.656/1998, art. 10, inc. II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, APC 0701400-15.2023.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 15.01.2025.